Tribunal: TJBA
Processo: 8023499-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023499-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCOS SOUZA ALVES

Advogado(s): ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, VARA CRIMINAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva decretada contra o paciente. Contudo, conforme consta dos autos digitais e das informações prestadas pelo juízo de origem, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura, tornando sem efeito a medida constritiva impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual na impetração de habeas corpus diante da superveniência da liberdade provisória concedida ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liberdade provisória faz cessar o alegado constrangimento ilegal que motivou a impetração do habeas corpus.

4.

A perda superveniente do objeto do writ, em razão da revogação do decreto de prisão preventiva, impede a apreciação do mérito da impetração, por ausência de interesse processual.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, não mais subsistindo o ato atacado, o habeas corpus perde o objeto, o que acarreta o reconhecimento da prejudicialidade da ação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas corpus prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8023499-85.2025.8.05.0000
, impetrado em favor de
MARCOS SOUZA ALVES
e, como autoridade coatora, o M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
julgar prejudicado o pedido
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, data da sessão.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR